Tribunal: TJDFT
Processo: 0716528-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716528-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RAFAELLA DA SILVA SAMPAIO, NATHALIA DA SILVA SAMPAIO, GABRIEL TEIXEIRA SAMPAIO REQUERIDO: MARIA MEIRE VALERIO SAMPAIO, MAGNA VALERIO SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO interposta por RAFAELLA DA SILVA SAMPAIO, NATHALIA DA SILVA SAMPAIO, GABRIEL TEIXEIRA SAMPAIO em face de sentença proferida nos autos do processo de origem 0702631-38.2023.8.07.0020. Indeferido o pedido de efeito suspensivo em decisão ID 46595790. Por conseguinte, verifica-se a perda do objeto do presente feito. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente incidente, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2023 18:18:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora